Tribunal: TJDFT
Processo: 0722195-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE ATENDIMENTO AO DESPACHO PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. ART. 76, §2o, I, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 76, §2o, I, do Código de Processo Civil aduz que “Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente”.
2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.